Tribunal: STF
Processo: MS 31294
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do TCU. Glosa de ato administrativo que concedeu, por equiparação, ao servidor impetrante padrão remuneratório de cargo em comissão por ele não ocupado. Ilegalidade configurada. Decadência. Não ocorrência. Pagamento ilegal de quintos em prestação continuada. Prazo de anulação que se renova. Ressarcimento ao erário. Determinação do TCU que alcança apenas os pagamentos realizados após a ciência do acórdão. Observância do entendimento do Supremo Tribunal.



    1. Extrapola as competências do administrador (no caso, TRE-PI), a concessão de equiparação da remuneração de servidor à de cargo em função comissionada por ele não exercida (FC-7). No caso, para fins de se evitar a ausência de contraprestação pecuniária pelo desempenho das atribuições de Chefe do Cartório de Zona Eleitoral, até a criação da específica função por lei, havia o comando da Resolução TSE nº 19.542/96, que dispunha sobre a remuneração dos chefes de cartório das zonas eleitorais das capitais e estabelecia o pagamento de função diversa (FC-1). 



    2. Ausência de decadência para anulação do ato ilegal. O recebimento indevido prosseguiu constando da remuneração mensal do agravante, fazendo renovar, mês a mês, a possibilidade de atuação da Corte de Contas, que, no caso, glosou apenas a continuidade do recebimento indevido, sem determinação de devolução de valores referentes ao período inicial da concessão administrativa. 



    3. Havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal o aludido pagamento. Precedentes.



    4. Agravo não provido.